Tribunal: TJSP
Processo: 1001263-29.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DESATENDIDA. DECRETO DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, C.C. O ART. 76, § 1o, I, TODOS DO CPC. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. INVALIDADE VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o, §2o, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEI No 11.419/06, E OS ARTIGOS 1o E 10 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2200-2/01, QUE

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DESATENDIDA. DECRETO DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, C.C. O ART. 76, § 1o, I, TODOS DO CPC. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. INVALIDADE VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o, §2o, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEI No 11.419/06, E OS ARTIGOS 1o E 10 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2200-2/01, QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA, E DISPÕEM QUE SOMENTE SERÁ VÁLIDA NOS PROCESSOS JUDICIAIS A ASSINATURA DIGITAL BASEADA EM CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA. SETENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.